Tribunal: TJSP
Processo: 2054159-24.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Embargos de Declaração. omissão. Ausência de manifestação do Colegiado a respeito da pretensão recursal da embargante de afastamento de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por força do acolhimento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica em relação a ela. Omissão que está a exigir saneamento. Hipótese de acolhimento, com efeito infringente. verba

Ementa:
Embargos de Declaração. omissão. Ausência de manifestação do Colegiado a respeito da pretensão recursal da embargante de afastamento de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por força do acolhimento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica em relação a ela. Omissão que está a exigir saneamento. Hipótese de acolhimento, com efeito infringente. verba honorária indevida em incidente processual do qual não resulta extinção ou alteração substancial da execução.
Efetivamente, o v. acórdão foi omisso ao deixar de analisar o pedido de afastamento da condenação da embargante ao pagamento de R$20.000,00, a título de honorários advocatícios. A jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça vem entendendo não ser cabível o arbitramento de verba honorária em incidente processual, salvo nos casos em que haja extinção ou alteração substancial do processo principal. Com efeito, diante da ausência de previsão legal e por se tratar de decisão interlocutória proferida em incidente processual, não é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Respeitado o entendimento do nobre magistrado a quo, não houve alteração substancial do processo de execução. Poder-se-ia falar em "alteração substancial" se ela estivesse relacionada ao montante do débito exequendo, não podendo ser considerada como tal a inclusão da embargante no polo passivo da ação.
Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão e dar provimento em parte do Agravo de Instrumento, para afastar a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência do acolhimento do incidente de desconsideração em relação a ela.